Tribunal: TJES
Processo: 5005648-56.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviço Militar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-56.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: FERNANDO DE AGUIAR MORETH
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5005648-56.2025.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO DE AGUIAR MORETH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO “DIA/SUBSÍDIO”. TESE VINCULANTE FIXADA EM IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000 (ARTS. 927, III, E 985, CPC). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

(1). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FERNANDO DE AGUIAR MORETHem face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na qual pretende o Requerente, obter o pagamento de diferença relativa à indenização por acidente em serviço, a ser calculada com base no dia/subsídio. Para tanto, afirma que durante o serviço castrense (em 17/05/2023), sofreu acidente que resultou no afastamento do trabalho. Aduz que solicitou a indenização por acidente em serviço, porém, apesar da devida concessão, o valor pago foi equivocado, eis que calculado com

base

no

soldo,

antigo

modelo

de

remuneração

dos

militares estaduais, o qual não é mais observado para aqueles que recebem pela modalidade do subsídio, conforme

LCE

n.º

420/2007,

que

instituiu

o

atual

modelo

de

remuneração,

cumprindo

o mandamento

constitucional

esculpido

no

§

9º

do

Art.

144

c/c

§

4º

do

art.

39

da Constituição Federal de 1988. Pos tais razões, requer a condenação do requerido ao pagamento da diferença indenizatória, a

ser

calculada

com

base

no

subsídio.

(2). A sentença julgou o pedido procedente, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar que de Indenização por Acidente em Serviço - IAS seja realizada com base no dia/subsídio, abatido os valores já pagos via dia/soldo, que perfaz o montante de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.”

(3). O presente Recurso Inominado foi interposto pelo requerido, pelo qual alega a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000, e ainda, a inexistência de direito à parte recorrida ao pagamento de

indenização

por

acidente

de

serviço, eis que deve ser calculada com base no dia/soldo.

(3). Após detida análise dos autos, e de todo conjunto fático probatório, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

(4). Inicialmente, não há que se falar em suspensão dos autos, conforme requerido pelo recorrente, uma vez que a interposição do Recurso Extraordinário não impede o julgamento da presente demanda, tendo em vista que o referido recurso teve seu seguimento negado, sendo inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, em 11 de março de 2025,

exaurindo-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo devida a aplicação da tese firmada nos autos do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

(5). O cerne da controvérsia consiste em analisar se a base de cálculo da indenização do Policial Militar deve basear-se no dia/soldo ou no dia/subsídio.

(6). O fato acidental sofrido pelo Recorrido foi devidamente reconhecido administrativamente pelo Estado/Recorrente, tornando-se incontroverso. A indenização por acidente em serviço a ser paga aos servidores militares encontra amparo na Lei nº 8.279/06 conforme texto a seguir:
Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições
: I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

(7). Assim, pela simples leitura há que se , concluir-se-ia que se concluir que a base de cálculo para pagamento da referida indenização seria o valor do dia/soldo ou dia/vencimento do policial militar.

(8). Contudo, ao contrário da tese sustentada pelo Recorrente em suas razões, não há como aplicar a Lei nº 8.279/06, de forma restrita, pois está vinculada a aplicação da Lei Complementar nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares na ativa, que passaram a receber na forma de subsídio, senão vejamos:
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

(9). Com isso, a partir da vigência da Lei Complementar nº 420/07, os militares na ativa do Estado do Espírito Santo deixaram de receber sua remuneração na forma de soldo – o qual ficou restrito para pagamento dos militares na reserva – e passaram a recebê-la na modalidade de subsídio.

(10). Pois bem, comungo do mesmo entendimento esboçado na sentença, no sentido de que a legislação que versa sobre a indenização destes servidores deve ser interpretada à luz das alterações legislativas a ela posteriores, eis que condizentes com a forma de remuneração atual dos militares na ativa, não se tratando de alteração da legislação estadual, e, tampouco o judiciário atuando como legislador positivo, como sustentado equivocadamente pelo Recorrente.

(11). Conforme já salientado, este tem sido o entendimento recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo a intenção do legislador, ao editar os termos da Lei Estadual nº 8.279/06, de que o cálculo referente à indenização em questão tivesse como base os ganhos do militar em um dia de trabalho, in verbis:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00023539420188080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

(12). A matéria foi objeto do recente IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça firmado a seguinte tese jurídica, de observância obrigatória (Art. 927, III, CPC):

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. (...) 4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”. (TJES, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Tribunal Pleno, Data do Julgamento: 05/07/2024).

(13). Em suma, não há nenhum reparo a ser feito na sentença de piso, que determinou, corretamente, a utilização do subsídio como base de cálculo da indenização a ser paga.

(14). Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(15). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(16). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, divirjo quanto a questão processual prévia e obstativa ao julgamento do mérito.

O voto condutor afasta o sobrestamento sob o fundamento de que o Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 teria sido inadmitido pela Vice-Presidência em 11/03/2025. Ocorre que os próprios autos trazem decisão monocrática mais recente do Ministro Teodoro Silva Santos (STJ), de 13/03/2026, publicada em 17/03/2026, proferida em caso análogo sobre a mesma controvérsia, na qual o STJ deu provimento a recurso especial para anular acórdão do TJES justamente por ter sido proferido durante a suspensão, consignando que,
interposto Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR, a suspensão permanece vigente até o julgamento pelo STF, nos termos dos arts. 982, § 5º, e 987, § 1º, do CPC, independentemente do trânsito em julgado.

Essa decisão, posterior à inadmissão de março de 2025, demonstra que o Recurso Extraordinário contra o acórdão do IRDR ainda estava pendente de julgamento pelo STF em data próxima à presente sessão, mantendo hígida a causa suspensiva. A sentença proferida em pleno vigor da suspensão configura
error in procedendo
, independentemente de ter aplicado corretamente a tese do IRDR no mérito.

Ante o exposto, divirjo da Eminente Relatora para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário interposto no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro